Tribunal: TJBA
Processo: 8002711-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002711-50.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CLAUDIO MARIO SANTOS VILAS BOAS Advogado(s): CLAUDIO MARIO SANTOS VILAS BOAS AGRAVADO: CARMELITA MONTEIRO DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. BENEFÍCIO INDEFERIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA APÓS OPORTUNIZAÇÃO DE COMPROVAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS, PRESENÇA DE FILHOS MENORES E RESTRIÇÕES CREDITÍCIAS. VALOR DAS CUSTAS QUE PODE COMPROMETER SUBSISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça. O agravante alega ser advogado autônomo, pai de dois filhos menores, com renda variável e dificuldades financeiras agravadas pela pandemia. Apresentou documentação comprobatória incluindo extrato bancário, certidão do SERASA com restrições e declaração de imposto de renda. Sustenta que o indeferimento impede seu acesso à justiça em ação cautelar envolvendo bens de herança indisponíveis. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada pelo agravante é suficiente para comprovar sua necessidade econômica e fazer jus ao benefício da gratuidade da justiça. III. Razões de decidir 3. O benefício da gratuidade destina-se a assegurar o acesso à justiça àqueles que não possuem condições de custear o processo sem prejuízo da subsistência, não se exigindo extrema miserabilidade para sua concessão. 4. A documentação apresentada comprova que o recorrente é pai de dois filhos menores, possui restrições creditícias no valor de R$ R$ 9.669,72 (nove mil seiscentos e sessenta e nove reais e setenta e dois centavos) e não apresenta rendimentos tributáveis em sua declaração de imposto de renda. 5. Não há elementos nos autos que indiquem capacidade financeira para arcar com custas no valor de R$ 4.010,30. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão e conceder a gratuidade da justiça ao agravante. Tese de julgamento: "1. A presunção de necessidade prevista no art. 99, § 3º, do CPC favorece a pessoa natural que alega insuficiência de recursos, cabendo ao juiz indeferir o pedido apenas quando existirem elementos evidentes nos autos que contrariem tal presunção. 2. A comprovação da ausência de rendimentos tributáveis, somada à presença de filhos menores e restrições creditícias, demonstra a necessidade econômica suficiente para deferimento da gratuidade da justiça." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º; CPC, art. 99, §§ 2º, 3º e 4º; Lei nº 1.060/50, art. 4º. Jurisprudência relevante citada: Não há citação específica de jurisprudência no voto analisado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8002711-50.2025.8.05.0000, sendo Agravante Cláudio Mário Santos Vilas Boas e Agravada Carmelita Monteiro dos Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator